Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034894-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 796.786.882-04 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (IMPETRANTE), VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 796.786.882-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva imposta em sentença. Pretendida a revogação do claustro cautelar, com arguição de excesso de prazo para remessa aos autos à segunda instância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença que, ao condenar o paciente, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda e, impôs-se-lhe a prisão preventiva, negando, pois, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade do recolhimento cautelar imposto em primeira instância, considerado o fato de que o paciente respondeu ao processo em liberdade; e (ii) examinar se o suscitado excesso de prazo para remessa dos autos à segunda instância, para apreciação do recurso de apelação interposto pela i. Defesa, constitui razão apta a justificar a concessão de liberdade ao increpado.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, de forma que, finda a instrução criminal e proferida sentença condenatória, revela-se legítima a determinação de recolhimento cautelar do paciente ao cárcere, desde que demonstrada, como ocorre
in casu
, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

4. Conquanto o édito condenatório tenha se apoiado sobre o art. 59 da Lei n. 11.343/06 para rejeitar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a análise da sentença como um todo, bem como das circunstâncias e das particularidades do caso, consideradas as condições pessoais do paciente, demonstra a existência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
na hipótese concreta, notadamente por se tratar, em tese, de liderança fundadora da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso, condenada, em primeira instância, pela prática dos crimes tipificados pelo art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013, bem como pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06, com exercício de suas atribuições, no âmbito do grupo, de dentro de estabelecimento prisional.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso e o feito vem sendo conduzido de forma diligente, com a adoção das medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, que conta com pluralidade de réus, presentes circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo; no bojo do qual se aguarda, tão somente, a finalização de uma última diligência, a fim de que os recursos interpostos pelos réus sejam remetidos a esta superior instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a rejeição, ao paciente, do direito de recorrer em liberdade, ainda que tenha respondido ao processo em liberdade, quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, não havendo falar, ainda, em malfadado excesso de prazo a eivar de ilegalidade a segregação cautelar”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034894-65.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO

Dr. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO

PACIENTE:

MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

por ocasião da prolação da sentença penal condenatória
, conquanto tenha respondido em liberdade à Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, em que lhe é imputada a prática dos delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013
, bem como pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, nos autos supramencionados, o d. juízo
a quo
, ao proferir
sentença
em
30/06/2020
, condenou o paciente como incurso nas sanções dos dispositivos supramencionados, vindo, em razão do regime inicial de cumprimento de pena, a lhe
decretar a prisão preventiva
, embora o paciente houvesse permanecido
em liberdade durante a instrução criminal.

Nesse contexto, sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, tanto sob o argumento de
ausência de justa causa

para o recolhimento cautelar do paciente ao cárcere, notadamente por ter permanecido
em liberdade
durante o trâmite da ação penal, sob pena de ofensa aos princípios da
proporcionalidade
e da
contemporaneidade
da prisão preventiva, a qual teria sido imposta sem a devida consideração das
providências acautelatórias mais brandas
,

quanto com arrimo na tese de
excesso de prazo
, a eivar de nulidade o claustro preventivo, uma vez que, passados cerca de 04 (quatro) anos da sentença condenatória,
até o momento não houve a remessa dos autos à segunda instância
para apreciação do recurso de apelação outrora interposto pela i. Defesa.

Lastreados em tais assertivas, vindicam os d. impetrantes a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 257150696 ao ID 257152155.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
257508696), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 260087663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 261079681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, o Ministério Público ofertou denúncia em face de
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
e outros 23 (vinte e três) acusados, imputando ao paciente, em específico, a prática dos crimes tipificados pelo
art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013,
bem como pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, colhe-se da prefacial acusatória que, no período compreendido entre julho de 2013 até a data de oferecimento da denúncia [04/06/2014], o paciente e os demais acusados
constituíram e integraram a organização criminosa denominada “CV-MT” (Comando Vermelho de Mato Grosso)
, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Especificamente em relação ao paciente, conforme o
parquet
,
MIRO
, vulgo “
Miro Louco
” ou “
Gentil
”, além dos corréus
Renato Sigarini, Renildo Silva Rios
e
Sandro da Silva Rabelo
, fariam parte do
Conselho Final
da referida facção, tendo por função planejar e controlar todas as ações estruturais referentes à evolução da organização criminosa pelo Estado de Mato Grosso, bem como zelar pelo respeito às regras do “Estatuto Nacional” [código da organização criminosa], além de avaliar os pretendentes a novos integrantes do grupo, os quais deveriam preencher certos requisitos, como, por exemplo, ostentar antecedente criminal.

Verte ainda da denúncia que, conforme apurado,
MIRO
seria
um dos membros mais ativos
nas ações praticadas pelo Comando Vermelho, sendo
responsável pelo dinheiro arrecadado com as “movimentações rápidas” da facção
, destinadas à aquisição de armamentos a serem utilizados nas ações criminosas dos faccionados em liberdade. Nesse desiderato,
MIRO
, consoante se vê da denúncia, seria o responsável por ocupar a posição de “
final do caixa
”.

Narra ainda a incoativa ministerial que, nas mesmas circunstâncias de tempo,
MIRO
e outros três denunciados [
Sandro da Silva Rabelo; Thaísa Souza de Almeida
e
Deivid dos Santos Moya
], na companhia de indivíduos identificados apenas por suas alcunhas, um aderindo à vontade do outro,
se associaram, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Quanto ao paciente, aduz o
parquet
que
MIRO
, bem como
Sandro
, comandavam a mercancia de substância entorpecente do interior de unidade prisional, contando, para a efetivação da prática delitiva, de outros acusados, dentre eles
Thaísa
, esposa de
Sandro
, que intermediava as negociações do marido, como compra, revenda e armazenamento de entorpecentes, vindo inclusive a ser presa pela prática do crime de tráfico de drogas em
12/09/2013.
Demais disso, interceptações telefônicas revelaram que
MIRO
participava da mercancia de entorpecentes
de dentro do estabelecimento penitenciário
, juntamente com demais comparsas do Comando Vermelho,
possuindo diversas “biqueiras” ou “bocas de fumo”
, em articulação próxima com um sujeito identificado apenas como “
Falange
”.

Feitos esses apontamentos, a análise dos autos revela que
MIRO
respondeu ao processo em liberdade, e, em
30/06/2020
, foi proferida sentença, oportunidade em que o paciente ressaiu
condenado
, nos termos da exordial acusatória, à pena total de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

No mesmo
decisum
, se fixou o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, bem como se determinou o
recolhimento de

MIRO ao cárcere
; contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Tecidas essas considerações, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Ao que verte da decisão objurgada, o recolhimento cautelar de
MIRO
ao cárcere foi fundamentado, em sentença, com arrimo no
art. 59 da Lei n. 11.343/06
, o qual dispõe que, “
nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei,
o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória
”; assim, em se tratando de paciente
reincidente
, com
desfavorável registro criminal
, sentenciado a
pena superior a 08 (oito) anos de reclusão
, a d. autoridade judiciária determinou que
não recorresse em liberdade
, com recomendação para que permanecesse no estabelecimento prisional em que já se encontrava.

Feita essa contextualização, não se ignora que o eg. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
incompatibilidade entre o art. 59 da Lei n. 11.343/06
, invocado em sentença, e a
Constituição Federal
(HC 103529-MC/SP); razão pela qual, em se tratando da negativa de se recorrer em liberdade, em hipóteses correlatas às dos autos,
devem estar presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva
(HC 84.434/SP); os quais, a meu ver,
se encontram suficientemente bem delineados no édito combatido
.

Cuida-se de hipótese à qual se aplica a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
.

Dito isso, em primeiro lugar, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
, e
art. 35 da Lei n. 11.343/06
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

A detida análise da sentença condenatória revela que, a partir da prova produzida em juízo, a autoridade inquinada de coatora

concluiu que a
tese negativa de autoria
deduzida por
MIRO
em seu interrogatório, havia sido
contrariada
pelas demais provas obtidas nos autos, notadamente pelo depoimento de testemunhas, corroborados pelos elementos obtidos a partir da interceptação de dados telefônicos dos envolvidos, a evidenciar, consoante alinhavado em sentença, que “
[...]
restou devidamente comprovado que o acusado Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, vulgo “Miro Louco”, era integrante da organização criminosa e praticou o delito de associação para o tráfico de entorpecente
, de modo que deve ser condenado, na forma requerida pelo Ministério Público
” (ID 257150696 – Págs. 16-18). — Destaquei.

De maneira mais específica, as provas angariadas em desfavor do acusado demonstram,
em tese
, que
MIRO
seria um dos principais integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso, integrando o
Conselho Final
da referida organização, presente não apenas na Penitenciária Central do Estado, mas também no Presídio Feminino desta Capital, no CRC, no Capão Grande, na Mata Grande e no Presídio Ferrugem, tendo, como principal fonte de renda, o tráfico de drogas.

As testemunhas ouvidas em juízo aduziram que as ordens dadas aos membros da facção em Mato Grosso, provinham
de dentro de estabelecimento prisional
e eram emanadas pelos
líderes
, dentre eles,
MIRO
, que, com os demais, tomaria as decisões acerca
da estrutura e da manutenção do grupo criminoso
, sendo, ainda, responsável pela
movimentação rápida do dinheiro angariado pela facção
, na função de “
final de caixa
”,

Os relatos colhidos em juízo, somados às transcrições das conversas obtidas ao longo das investigações, revelam igualmente que o paciente seria responsável por
atividades de coordenação
em relação ao
tráfico de entorpecentes
, ao repassar instruções a outros indivíduos quanto à compra e mistura das substâncias ilícitas, bem como à conferência das pessoas, dentre demais questões afins ao narcotráfico.

A sentença conta, ademais, com extensiva
transcrição de dados obtidos ao longo das investigações
, os quais apontam, em juízo de análise sumária e sem intromissão no julgamento de mérito do feito, para
o envolvimento,
em tese
, do paciente com os delitos a ele imputados pelo
parquet
.

Rememoro, nesse ponto, que,
diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, com posterior proferimento de
sentença condenatória,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, a consulta ao édito condenatório revela que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o d. juízo
a quo
fez menção ao
quantum
de pena cominada a MIRO
, bem como à fixação de
regime inicial fechado
, tendo apontado, ainda, ao dosar a pena, a
condição de reincidente do paciente
, sem que se perca de vista que, ao longo da fundamentação da sentença, avultaram as circunstâncias indicadoras da
gravidade da conduta, em tese, perpetrada por MIRO
; todos fatores relacionados à necessidade de se
garantir a ordem pública
, nos termos do que dispõe o
art. 312 do CPP.

Nesse ponto, relembro que se cuida de paciente
condenado
, em primeira instância, pela prática dos crimes de
integrar organização criminosa
e
se associar para o narcotráfico
, com suficientes elementos a apontar para sua posição de
liderança
no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive na condição de
membro fundador
, com atuação
de dentro do estabelecimento prisional ao qual se encontra recolhido
.

Diante desse cenário, curial rememorar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social do acusado
, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, com vistas a se
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes do grupo
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento que é esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

No caso específico de indícios a apontar para o exercício de
posição de liderança
, ademais, este Tribunal de Justiça não diverge acerca da
imprescindibilidade da prisão preventiva
, notadamente se somada à existência de
registros criminais pretéritos
, exatamente como ocorre
in casu
(N.U 1024613-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Sublinho ainda, nesse desiderato, o posicionamento consolidado por este eg. Sodalício, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT
).

Por fim, apenas por clareza, relembro que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em suma, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na
falta dos seus pressupostos e requisitos legais
.

Assim, ainda que os d. causídicos impetrantes se insurjam quanto à suscitada
ausência de fatos novos a justificar a segregação cautelar
, após ter o paciente respondido em liberdade à Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, deve-se observar que a prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação, guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, de forma que,
tendo sobrevindo sentença condenatória
após a
finalização da fase instrutória
, certamente tem-se um
novo quadro fático-processual
, a autorizar a reanálise do eventual risco ofertado pela liberdade do paciente.

Concluo, portanto, pela
inexistência de constrangimento ilegal
a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, uma vez constatada a presença dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
.

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Sob outra vertente, sustentam os d. causídicos impetrantes que, conquanto tenha sido proferida a sentença há cerca de 04 (quatro) anos, com a posterior interposição de recurso por parte da i. Defesa,
não houve ainda a remessa dos autos a esta eg. Corte de Justiça
, circunstância a configurar
malfadado excesso de prazo
e, na intelecção defensiva,
enseja a imediata concessão de liberdade ao paciente.

A razão, porém, não lhe assiste.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

A consulta aos autos revela que, posteriormente à sentença proferida em
30/06/2020
, sucederam-se diversas petições de
interposição de recurso
, algumas já acompanhadas das correspondentes razões recursais, e outras, com pedido de apresentação diretamente a esta eg. Corte de Justiça; bem como petições para
habilitação
e
exclusão
de defensores dos autos, além de ter sido formulado pedido para a
intimação pessoal
do paciente
MIRO
, tendo a d. autoridade judiciária, em
14/05/2021
,
saneado o feito
, com determinação, dentre outras providências, de certificação quanto ao cumprimento dos mandados de intimação outrora expedidos.

Posteriormente, em
02/07/2021
, a i. Defensoria Pública apresentou
Embargos de Declaração
, ao que se seguiu, em
12/08/2021
, manifestação desfavorável do
parquet
ao pedido de intimação pessoal formulado no interesse do paciente
MIRO
, sucedendo-se, então, a
juntada aos autos
de diversos mandados de intimação, devidamente cumpridos, inclusive por meio de carta precatória em alguns casos, até que, em
27/05/2022
, os autos fossem
migrados
do Sistema Apolo ao Sistema Pje.

Continuaram a aportar aos autos, em sequência, petições de
interposição de recurso
, bem como pedidos de
habilitação
ou
exclusão
de advogados dos autos, até que, posteriormente ao
apensamento
do caderno processual aos autos n. 0013707-72.2013.8.11.0042 e ao seu
provisório arquivamento
, o processo foi
desarquivado
e, em
22/08/2023
, o d. juízo
a quo
saneou novamente o feito
, detalhando minuciosamente a situação processual de cada um dos réus, bem como determinando a adequada
certificação
da publicação da sentença, bem como da correspondente intimação das i. Defesas, além da
tempestividade
dos Embargos outrora opostos pela i. Defensoria Pública.

A i. Secretaria procedeu à devida certificação nos autos em
14/03/2024
, oportunidade em que reconheceu que
a sentença não fora publicada
quando de seu proferimento, o que foi feito, portanto, tão somente em
14/03/2024
, ao que se seguiu a correspondente
intimação
das partes. Na mesma certidão, a i. Secretaria certificou a
tempestividade
dos Embargos opostos pela i. Defensoria Pública.

Seguiram-se, posteriormente,
novas interposições de recursos
, vindo a ser
perfectibilizada
a intimação dos d. causídicos constituídos e habilitados no sistema Pje, acerca da sentença anteriormente proferida. Em
09/05/2024
, se certificou se tratar de
processo correicionado
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Em
02/08/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão, na qual foi novamente
reanalisada a situação processual de cada um dos acusados
, bem como reconhecida a
não interposição de recurso ministerial
, ao que se seguiu a
intimação do
parquet

para apresentação de
contrarrazões
aos aclaratórios manejados pela i. Defensoria Pública, as quais foram juntadas aos autos em
13/08/2024
.

Em
19/08/2024
, a autoridade indigitada coatora rejeitou

os embargos de declaração e saneou o feito,
oportunidade em que
recebeu
o recurso de apelação interposto pela i. Defesa do corréu
SANDRO
, bem como de outros 13 (treze) corréus;
determinou a intimação
da i. Defesa de dois deles, para apresentação das razões recursais, e do Ministério Público para contrarrazoar os apelos interpostos por outros dois.

No mesmo
decisum
, se
dispensou
a intimação pessoal dos réus em liberdade, determinando-se, em sequência, a intimação da i. Defesa de 10 (dez) dos acusados acerca da sentença condenatória, com determinação, por cautela, de
intimação pessoal de 06 (seis) deles
, excluídos apenas aqueles que não haviam sido localizados, cuja
revelia
doravante se reconheceu, vindo a ser feito o mesmo em relação ao corréu
Rodrigo Lupércio Sebastião
.

Recentemente, em
14/10/2024
, o d. juízo
a quo
novamente saneou o feito
, oportunidade em que
recebeu
os novos recursos apresentados;
julgou extinta
a punibilidade do corréu
Paulo Cézar da Silva
, em vista de seu falecimento; e determinou à i. Secretaria que certificasse o cumprimento da
intimação da acusada
Bruna Santos Xavier
, já decretando, em caso de retorno negativo, sua
revelia
, com determinação de remessa dos autos à
i. Defensoria Pública Estadual
; e, na hipótese de indicação de defensor e escoamento do prazo recursal sem manifestação, igualmente restou determinada a remessa dos autos à
i. Defensoria Pública Estadual
.

A consulta aos autos revela que, em
15/10/2024,
se requereu ao Foro de Maceió informações acerca da Carta Precatória expedida em face da corré
Bruna
, sendo essa, no momento, a última diligência pendente até que os autos sejam remetidos a esta i. instância revisora.

Nesse cenário, consideradas
as circunstâncias e peculiaridades do caso
, estou convencido de que o atraso na remessa, a esta eg. Corte de Justiça, do apelo interposto pela i. Defesa do paciente
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam, como visto, certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o d. juízo
a quo
tenha determinado o
recolhimento cautelar do paciente ao cárcere
, os autos originários aguardam tão somente o cumprimento de uma última diligência até que sejam remetidos a esta eg. Corte de Justiça, para apreciação dos recursos interpostos,
não subsistindo
, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos d. impetrantes.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025